Tribunal: TJMT
Processo: 0008136-02.2020.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008136-02.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VINICIUS LUIZ DE CAMPOS BERNARDO - CPF: 063.193.761-71 (APELADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CALCADA NA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR DESAUTORIZADA – INCONFORMISMO MINISTERIAL –
PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO PELO ILÍCITO NARRADO NA DENÚNCIA
– TESE DE LEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL E CONSEQUENTE
LICITUDE DAS PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDICASSEM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA – PRESENÇA DO SUSPEITO DA PORTA DO IMÓVEL E FUGA PARA O INTERIOR DO IMÓVEL; DESACOMPANHADA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA –
ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Nos moldes fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 603.616/RO, a violação domiciliar por agentes policiais em caso de flagrante delito está sujeita a controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, a qual se revelará legítima apenas quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito no interior da residência. Ou seja, n
ão basta o estado de flagrância, constatado após a invasão, para justificar a busca domiciliar desacompanhada de mandado judicial, exige-se, para tanto, a existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem a prática de conduta criminosa no interior da residência;

2.
Mera presença do suspeito na porta do imóvel e tentativa de fuga, não corroborada por outros elementos e não precedida por outras diligências investigativas, não defere o açodado ingresso em seu domicílio, sem o seu consentimento e à míngua de ordem judicial;

Recu
rso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

VINÍCIUS LUIZ DE CAMPOS BERNARDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorre da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, que nos autos da ação penal n.º 0008136-02.2020.8.11.0002,
absolveu
o réu
VINÍCIUS LUIZ DE CAMPOS BERNARDO
da imputação de tráfico de drogas prevista no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais de ID 170575875, o i. Órgão Ministerial r
equer a reforma do
decisum
a fim de que o apelado seja
condenado
pela prática do ilícito descrito na denúncia, sob o argumento de que a ação policial com relação à busca pessoal e na residência do acusado foi legítima, porquanto desencadeada por fundadas suspeitas da ocorrência da situação de flagrância em seu interior, por crime permanente, que foi confirmada pela apreensão das substâncias proscritas.

Nesse diapasão, sustenta que as provas que instruem o feito são lícitas e plenamente capazes de comprovar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, assim como a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº. 11.343/06, visto que o narcotráfico envolveu a adolescente
Kenia Isadora
, esposa do apelado.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 170575878,
vindicando-se a manutenção da r. sentença absolutória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 173064160, opina pelo conhecimento e
pr
ovimento
do
recurso ministerial,
“para que o réu Vinícius Luiz de Campos Bernardo seja condenado por infração ao artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06.”
(sic).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO.

Ressai da exordial acusatória que, no dia
07 de agosto de 2020
, por volta das 21h50, policiais militares receberam informações de que na Rua Raimundo Geraldo dos Anjos, quadra 16, bairro Parque do Lago, na cidade de Várzea Grande-MT, estaria ocorrendo o comércio de drogas; motivo pelo qual a guarnição diligenciou até o endereço denunciado para averiguações.

Segundo a narrativa ministerial, na data e horário citados, os agentes públicos procederam à abordagem do ora apelado
VINÍCIUS LUIZ DE CAMPOS BERNARDO,
o qual ao perceber a aproximação da equipe policial tentou empreender fuga, contudo, sem êxito. Nesse momento, os militares visualizaram que na residência havia um arbusto de maconha.

Ainda consta na incoativa que
“(...) Em entrevista informal, VINÍCIUS teria dito que comercializava drogas, sendo que no interior do imóvel havia drogas. Ato contínuo, os agentes adentraram ao imóvel, abordaram da adolescente Kenia Isadora Siqueira Sobrinho (companheira do acusado), e durante busca contataram que o denunciado mantinha em depósito para comercialização 19 (dezenove) porções de maconha, 01 balança de precisão e papel filme, tudo a evidenciar a destinação mercantil dos entorpecentes. Infere-se, ainda, que o denunciado VINÍCIUS teria relatado que o seu fornecedor da substância ilícita é o indivíduo identificado como “Goia”, oportunidade em que indicou o suposto endereço deste. Os agentes policiais deslocaram-se ao bairro Jardim das Oliveiras, nesta urbe, porém não lograram êxito em localizá-lo. Diante disso, o denunciado VINÍCIUS LUIZ DE CAMPOS BERNARDO foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas
.
(...)
”
[Denúncia, ID 170575830, págs. 46-48].

Não obstante, ao término da regular instrução processual, o d. magistrado
a quo
reconheceu a nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal e domiciliar, por entender que a ação policial ocorreu de forma ilícita, em inobservância aos preceitos constitucionais, à medida que inexistiam fundadas razões para que se cogitasse a ocorrência do flagrante no interior da residência; e, em consequência, absolveu o apelado por não haver provas suficientes para a condenação (art. 386, VII, CPP).

Neste contexto, insurge-se irresignado o i. representante ministerial, contudo, vejo que
a pretensão condenatória não merece prosperar
.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5º, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio como um direito fundamental do indivíduo, uma vez que se trata de uma expressão do direito à intimidade da pessoa, fazendo ressalva somente quanto às hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro e determinação judicial, neste último caso, apenas no período diurno.

A respeito da questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 603.616/RO, firmou a tese de que a violação domiciliar por agentes policiais em caso de
flagrante delito
está sujeita a controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, a qual se revelará legítima apenas quando
amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que

indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito no interior da residência
.

Significa dizer que não é a constatação da situação de flagrância, posteriormente ao ingresso dos agentes estatais, que confere legitimidade à medida, de índole excessivamente invasiva,
mas a demonstração de que ela foi precedida pela verificação de elementos concretos que apontavam a ocorrência do quadro de flagrante delito
.

Não foi outro o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 1.574.681/RS, oportunidade em que aquela Corte enfatizou que “
a complexa e sofrida realidade social brasileira sujeita as forças policiais a situações de risco e à necessidade de tomada urgente de decisões no desempenho de suas relevantes funções, o que há de ser considerado quando, no conforto de seus gabinetes, realizamos os juízes o controle posterior das ações policiais. Mas, não se há de desconsiderar, por outra ótica, que ocasionalmente a ação policial submete pessoas a situações abusivas e arbitrárias, especialmente as que habitam comunidades socialmente vulneráveis e de baixa renda
.” (REsp 1574681/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 30/05/2017).

No caso em análise, os policiais militares responsáveis por efetuar a prisão em flagrante do apelado,
Antônio Carlos de Almeida
e
Bruno Soares
, narraram singelamente na
fase policial
que, após recebimento de informação anônima indicando o acusado como traficante, diligenciaram ao local, momento em que o suspeito, ao perceber a viatura, tentou se evadir correndo para o interior da residência. Disseram que, ao ser detido,
VINÍCIUS
reagiu à abordagem, sendo necessária a utilização de técnicas de imobilização e algemas para sua contenção. Nesse momento, observaram que no interior do imóvel havia um vaso de planta da espécie
cannabis sativa
; e, indagaram o increpado acerca do comércio espúrio, momento em que ele negou e se mostrou contraditório nas respostas; contudo, resolveu colaborar e confessou que estava traficando, encaminhando a guarnição até sua geladeira, local em que estavam armazenadas 19 (dezenove) porções de maconha.

Ainda na esfera extrajudicial, os testemunhantes pontuaram que na residência também se encontrava uma adolescente, companheira do ora apelado. Questionaram o acusado onde adquiriu o material ilícito, ele informou que comprou de um indivíduo vulgo “
Goia
”, no bairro Jardim das Oliveiras. Na sequência, diligenciaram ao endereço citado pelo suspeito, entretanto, não encontraram o imóvel, em razão do increpado “
não se recordar ao certo
”. [ID 170575830, págs. 9-12].

Em juízo, o policial militar
Bruno

foi ouvido, aduzindo, inicialmente, que não se recordava dos fatos; e, após a leitura da denúncia pelo membro ministerial, afirmou que a Polícia realizou a abordagem do suspeito e na residência dele havia uma planta de maconha, bem como no interior do imóvel porções de narcóticos e balança de precisão. Disse que o acusado indicou a pessoa que lhe forneceu o entorpecente, contudo, a equipe policial não logrou êxito em localizar esse indivíduo; além disso,
VINÍCIUS
assumiu, informalmente, a condição de traficante. Ao final, o agente público afirmou não se recordar de informações anônimas em desfavor do apelado, sequer onde foi realizada sua abordagem, muito menos o local em que foram localizadas as substâncias proscritas. [Relatório de mídias, ID 170575861].

VINÍCIUS LUIZ DE CAMPOS BERNARDO
,
por sua vez, interrogado nas fases da persecução criminal [ID 170575830, pág. 26-27 e relatório de mídias de ID
170575861]
, negou a prática do comércio espúrio, aduzindo que no fatídico dia estava no interior da sua casa, juntamente com sua companheira, quando foram abordados pelos policiais; sendo localizada apenas uma pequena porção de maconha, destinada para seu próprio consumo; negando, ao final, a existência de pés de maconha e balança de precisão no seu lar.

Nesse cenário, percebe-se que,
ao contrário do sustentado pelo
Parquet,
a atuação policial que deu ensejo à persecução criminal em voga é carecedora de legitimidade, porquanto baseada unicamente em uma informação anônima, dissociada de qualquer checagem prévia ou outros elementos de convicção que constituíssem fundada razão para autorizar a busca pessoal e domiciliar sem autorização judicial.

Em situação semelhante, o c. Superior Tribunal de Justiça concluiu que, em se tratando de “mera desconfiança policial” derivada apenas de uma denúncia anônima – sem maiores esclarecimentos acerca dessa delação –, por si só, até autoriza a abordagem do suspeito em via pública [busca pessoal], para conferência, mas não defere a possibilidade de ingresso em seu domicílio, sem o seu consentimento e sem determinação judicial. [STJ, AgRg no HC 698.869/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022].

Nesse diapasão,
nos termos da norma constitucional em alusão, é evidente que a situação retratada nestes autos
não se situa entre as exceções
nela contempladas, pois, como bem apontado pelo magistrado
a quo
, em que pese a provável boa fé dos diligentes policiais militares, no momento da ação não havia elementos concretos que justificassem a abordagem pessoal e a violação do domicílio do suspeito, consoante trechos extraídos no édito judicial,
in verbis
:

“[...] Pois bem. No caso em apreço, percebe-se sem maiores esforços que a situação indicativa a viabilizar o ingresso sem mandado judicial na residência em que estava o acusado foi basicamente amparada em dois fatores, sendo eles,
denúncia anônima

de que no local havia a prática de comércio de drogas
e a suposta
fuga do réu para o interior de sua residência ao visualizar a viatura policial
, o que não representa fundamento idôneo a justificar a atuação estatal na privacidade do cidadão.

Acerca da inviolabilidade domiciliar, em geral, sabe é necessário o controle judicial prévio – expedição de mandado judicial de busca e apreensão. O juiz analisa a existência de justa causa para a medida – na forma do art. 240, §1º, do CPP, verifica se estão presentes as “fundadas razões” para a medida – e, se for o caso, determina a expedição do mandado de busca e apreensão.

No entanto, a própria Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em casa em situações excepcionais, dentre elas, estado de flagrância, restando aqui o controle a posteriori. Contudo, o ingresso no domicílio deve vir amparado em fundadas razões que indiquem que no interior da residência encontra-se presente a situação de flagrante delito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal Federal, apreciando o
tema 280 da repercussão geral
em relação à alegação de violação ao art. 5º, LVI e XI, da Constituição Federal, no julgamento do Leading Case RE 603.616/RO,
fixou interpretação
nos seguintes termos: “(...).
5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida.
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. (...)”.Plenário, 05.11.2015).

Em situação semelhante à dos autos, na qual contaram com informações genéricas e fuga do suspeito após visualizar os policiais, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, mesmo diante da conjugação de destes dois fatores, não se estaria diante da justa causa para invasão do domicílio e ressaltou a imprescindibilidade de prévia investigação policial para verificar a veracidade das informações recebidas. Confira-se: [...]

Ademais, na esteira do entendimento jurisprudencial, o fato de ter sido encontrada droga ilícita em poder do réu não convalida o procedimento. Se não havia previamente fundadas razões, devidamente indicada em dados concretos da existência do crime no interior da residência, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo justifique a medida.

Portanto, admitir que a situação em apreço, na forma como apresentada, sem nenhuma justificativa concreta para a busca domiciliar além de denúncia anônima e fuga do réu autorizariam a diligência empreendida, implicaria em conferir um poder geral e abstrato aos agentes da lei para promover o adentramento a qualquer residência onde seu morador esboçasse reação de ingresso para seu interior, o que é inadmissível, sob pena malferir as balizas do Estado de Direito.

Com efeito, sendo nula a primeira prova obtida, todas as demais provas que possuem nexo causal com a conduta ilícita primeiramente praticada serão consideradas nulas por derivação, conforme § 1º do art. 157 do Código de Processo Penal, aplicando-se no caso concreto a “Teoria dos Frutos da Árvore Venenosa” (“Fruits of the Poisonous Tree”), in verbis:

“Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

§ 1o
São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas
, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.”

Então, há de se reconhecer que a busca domiciliar afigura-se absolutamente ilegal e por isso nula, assim como nulos são seus frutos, já que manejada sem guarida em ordem judicial, bem como sem estribo nas exceções previstas na Carta Magna e ao arrepio da jurisprudência dominante.

Logo, estando todas as provas maculadas pela ilicitude, deve ser o acusado absolvido da imputação constante na denúncia (artigo 33, “caput”, da lei 11.343/06) por carência probatória. [...]” –
Sentença, ID 170575869, págs. 4-8 – grifos no original.

Frise-se que não está aqui a desprestigiar a atuação dos policiais que se empenharam na apuração dos fatos em tela, na ânsia de cumprir o dever que a função pública lhes impõe, o cerne da questão é que, no afã de reprimir e fazer cessar condutas delituosas, não pode o Estado esvaziar por completo a norma constitucional que assegura a garantia da inviolabilidade de domicílio.

Demais disso, é certo que a situação concreta espelhada nestes autos não se confunde com muitas outras outrora submetidas ao crivo deste colegiado, nas quais era possível vislumbrar outros elementos que, acrescidos a denúncias prévias, corroboravam a hipótese de provável ocorrência da situação de flagrância e, assim, autorizavam a mitigação do direito fundamental em questão.

Na hipótese, infere-se que a invasão domiciliar
não foi precedida por campana no imóvel ou por qualquer demonstração de elementos indicativos de fundada suspeita sobre a ocorrência de crime
, bastando a presença do apelado na frente do imóvel – situação que sequer restou esclarecida nos autos: se
Vinícius
estava em via pública, em frente à residência ou no interior do imóvel –, para que os policiais o abordassem e ingressassem na residência do suspeito.

E como dito, não basta o estado de flagrância, constatado após a invasão, para que se justifique a busca domiciliar desacompanhada de mandado judicial, exige-se, para tanto,
a existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem a prática de conduta criminosa no interior da residência
.

Vale dizer: “
somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
”. (STJ, HC 451.528/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018).

Corroborando o entendimento aqui perfilhado, tem-se o seguinte aresto deste eg. Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ACUSADO LEONARDO BRUSTOLIN POR TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO CARENTE DE PROVAS APTAS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO DO APELADO – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DE REINALDO CÉSAR BORGES DE SOUZA –
NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES
– ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA – APELO MINISTERIAL NÃO PROVIDO E PRELIMINAR DA DEFESA DE REINALDO CÉSAR BORGES DE SOUZA ACOLHIDA, RESTANDO O MÉRITO PREJUDICADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...)
“(...) Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva de ingresso no domicílio, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do CPP.”
(
AgRg no RHC 149.722/AL, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)”.
(N.U 0001094-48.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022) – Destaquei.

Portanto,
julgo inviável o acolhimento
da argumentação ministerial no sentido da licitude das provas obtidas pela busca pessoal e domiciliar desautorizada e, por conseguinte, mantenho incólume a absolvição do apelado
VINÍCIUS LUIZ DE CAMPOS BERNARDO
.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para manter incólume a r. sentença absolutória em prol de
VINÍCIUS LUIZ DE CAMPOS BERNARDO
,
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT nos autos da ação penal n.º 0008136-02.2020.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023